Tribunal: STJ
Processo: 5019573-47.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967330 - RS(2025/0223687-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - RS134320
AGRAVADO
: ALGASA ALGODOEIRA DE GARANHUNS SA INDUSTRIA E
COMERCIO
AGRAVADO
: CERAMICA ALVORADA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA BOA VISTA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA MASSANGANA LTDA
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA TEOTONIO LTDA
AGRAVADO
: KARBLEN LTDA
AGRAVADO
: PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
AGRAVADO
: ALCIMAR MEDEIROS
AGRAVADO
: MUGELLO REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO
: CERÂMICA PRIMAVERA LTDA
AGRAVADO
: TEXTIFICIO SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JAÍNE HELLEN MACHNICKI - PR085692
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante deve
demonstrar, mediante adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial indicado na decisão agravada é inaplicável ao caso, evidenciando que a
situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou a quo, supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55392180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: e70b468d-93e0-406a-a0b7-a7dce54c2ad0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:23
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: e70b468d-93e0-406a-a0b7-a7dce54c2ad0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967330 - RS(2025/0223687-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - RS134320
AGRAVADO
: ALGASA ALGODOEIRA DE GARANHUNS SA INDUSTRIA E
COMERCIO
AGRAVADO
: CERAMICA ALVORADA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA BOA VISTA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA MASSANGANA LTDA
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA TEOTONIO LTDA
AGRAVADO
: KARBLEN LTDA
AGRAVADO
: PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
AGRAVADO
: ALCIMAR MEDEIROS
AGRAVADO
: MUGELLO REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO
: CERÂMICA PRIMAVERA LTDA
AGRAVADO
: TEXTIFICIO SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JAÍNE HELLEN MACHNICKI - PR085692
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015;
SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do agravo em recurso
especial, com fundamento no
III, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 932,
CPC/2015;
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante deve
demonstrar, mediante adequado confronto analítico, que o entendimento
jurisprudencial indicado na decisão agravada é inaplicável ao caso, evidenciando que a
situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal
ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou a quo, supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54993421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:24
Código de Controle do Documento: 1539dcf6-e6c2-4cd4-aeef-ba14eef67d58

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos
da inadmissibilidade, inclusive quanto à
(fls. 184-188).
Súmula 83/STJ
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) houve impugnação específica
ao óbice da
atendendo ao
§ 1o, do CPC (fls. 193); e ii) o
Súmula 83/STJ,
art. 1.021,
precedente
citado na decisão não enfrenta a natureza pública do
AREsp 2.336.038/RS
ECE nem a imputação de pagamento, sendo inaplicável (fls. 194-195).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Apresentada impugnação da parte agravada (fls. 235-240).
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, porém,
no mérito, o agravo interno não merece prosperar.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que deixou de conhecer do agravo em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse passo, destaco que a dialeticidade recursal é um princípio da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve atacar os
argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer ou aduzir
razões genéricas. Segundo esse princípio, portanto, não se conhece de agravo em
recurso especial que não impugne especificamente a argumentação exposta na
decisão de admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54993421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:24
Código de Controle do Documento: 1539dcf6-e6c2-4cd4-aeef-ba14eef67d58

Com efeito, assim dispõe o
III, do
art. 932,
CPC/2015:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

A decisão de inadmissibilidade entendeu que deveria ser aplicada a
porque há incidência de juros remuneratórios sobre o principal do
Súmula n. 83/STJ,
ECE e, depois, se for o caso, há incidência de eventuais juros de mora sobre um
montante formado pela soma do principal com os juros remuneratórios, trazendo como
precedente nesse sentido, o AREsp 2.336.038, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data da Publicação 03/08/2023.
Contudo, a parte não diferenciou efetivamente os casos, de modo
a demonstrar qualquer distinção real em relação ao precedente invocado pela decisão
de inadmissibilidade ou a demonstrar superação do entendimento.
Assim, deixou de especificar de forma concreta e fundamentada os motivos
fáticos que impossibilitariam a replicação da ratio essendi dos precedentes ao presente
caso.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual, para impugnar
a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar, mediante
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial indicado na decisão agravada
é inaplicável ao caso, demonstrando que a situação em análise difere
substancialmente dos precedentes invocados pelo Tribunal a quo, ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
Portanto, não impugnou integralmente a decisão de inadmissibilidade,
que aplicou a
de modo que restou acertada a aplicação da Súmula
Súmula n. 83/STJ,
n. 182/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
a condenação ao pagamento das penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, §
2o, do CPC/15.
Documento eletrônico VDA54993421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:24
Código de Controle do Documento: 1539dcf6-e6c2-4cd4-aeef-ba14eef67d58

Documento eletrônico VDA54993421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:24
Código de Controle do Documento: 1539dcf6-e6c2-4cd4-aeef-ba14eef67d58

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.967.330 / RS
Número Registro: 2025/0223687-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50165231920114047000 50195734720244040000 50342168820164040000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - RS134320
AGRAVADO
: ALGASA ALGODOEIRA DE GARANHUNS SA INDUSTRIA E
COMERCIO
AGRAVADO
: CERAMICA ALVORADA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA BOA VISTA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA MASSANGANA LTDA
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA TEOTONIO LTDA
AGRAVADO
: KARBLEN LTDA
AGRAVADO
: PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
AGRAVADO
: ALCIMAR MEDEIROS
AGRAVADO
: MUGELLO REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO
: CERÂMICA PRIMAVERA LTDA
AGRAVADO
: TEXTIFICIO SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
Documento eletrônico VDA55362165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 9752df93-4f43-43d6-a7b0-390c9f7c9088

JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JAÍNE HELLEN MACHNICKI - PR085692
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : CASSIANO MENKE - RS047136
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
JOÃO VICTOR FREDA TOMAZELLI - RS134320
AGRAVADO
: ALGASA ALGODOEIRA DE GARANHUNS SA INDUSTRIA E
COMERCIO
AGRAVADO
: CERAMICA ALVORADA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA BOA VISTA LTDA
AGRAVADO
: CERAMICA MASSANGANA LTDA
AGRAVADO
: INDUSTRIA CERAMICA TEOTONIO LTDA
AGRAVADO
: KARBLEN LTDA
AGRAVADO
: PRINCOMAR INDUSTRIA DE PESCA S/A
AGRAVADO
: ALCIMAR MEDEIROS
AGRAVADO
: MUGELLO REDISTRIBUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS S/A
AGRAVADO
: CERÂMICA PRIMAVERA LTDA
AGRAVADO
: TEXTIFICIO SANTO ANTONIO LTDA
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
JAÍNE HELLEN MACHNICKI - PR085692
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:15
Código de Controle do Documento: 9752df93-4f43-43d6-a7b0-390c9f7c9088